Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-75.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1008356-75.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ABILIO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 268,60(duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência, contra a qual se insurge a parte consumidora, ao argumento de que a documentação acostada pela parte recorrida é de cunho unilateral e, por esse motivo, inidônea para comprovar a relação jurídica.
3. Em análise, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, que demonstram que assumiu a responsabilidade pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora sob n.o 6/3115209-3, localizada no endereço Rua A, S/N, apto: 401, bloco: 01, etapa 5, bairro: Maringá III, Várzea Grande/MT, Cep: 78110000.
4.Neste viés, como bem destacado pela sentença de primeiro grau “Com a contestação, a ré juntou áudio - id. 119283855 - (a parte autora confirma os dados pessoais – nome completo e endereço), comprovando, assim, que houve contratação dos serviços fornecidos pela ré (...). A ré juntou, ainda, relatórios de consumo e faturas em aberto”.
5.No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a concessionária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, prospera a procedência da condenação por litigância de má-fé, já que a autora indicou a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10.A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescida apenas da aplicação de multa por litigância de má-fé. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12.Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor atribuído à causa, também corrigido.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008356-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABILIO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO - CPF: 049.297.971-52 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023